Tribunal: STF
Processo: HC 113169
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EMENDATIO LIBELLI PARA DAR-SE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE FOI INDICADA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA POR DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o pedido de emendatio libelli, com a declaração de prescrição da pretensão punitiva, não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 



    II – Eventual equívoco ocorrido na capitulação penal dos fatos apontados na denúncia poderá ser corrigido pelo juiz na sentença, e não no exame preliminar sobre a viabilidade da ação penal.



    III – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial.



    IV – Habeas corpus denegado.